Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-84.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício inexistente. Recurso conhecido e rejeitados.

I. Questão em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Argumenta que o julgado é omisso quanto à aplicação do enunciado de súmula vinculante n. 37.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão é sobre a existência de omissão no julgado em razão da suposta infringência ao enunciado de súmula vinculante n. 37.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

6. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

7. Não há violação ao enunciado da súmula 37 do Supremo Tribunal Federal, mas mera aplicação da lei ao caso concreto, uma vez que a servidora pública em questão preenche os requisitos legais para o recebimento da gratificação.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.